Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-17.2024.8.11.0036
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000358-17.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[32.092.145 MARY MARLY VICENTINI BESAGIO - CNPJ: 32.092.145/0001-56 (APELADO), ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 137.557.707-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente em rodovia estadual não sinalizada. O acidente ocorreu em ponte de sentido único localizada após curva acentuada, sem aviso prévio ao condutor. A autora atribui o evento à omissão estatal na conservação e sinalização da via.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado responde objetivamente por acidente em rodovia estadual não sinalizada, configurando omissão específica; e (ii) saber se é possível a fixação de indenização por danos materiais com base em orçamentos apresentados, mesmo sem a realização do conserto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva, conforme fixado no Tema 592/STF. O dever legal de sinalizar vias públicas é expresso nos arts. 88 e 90 do CTB.

As provas dos autos confirmam a ausência de sinalização no trecho em que ocorreu o acidente, sendo insuficiente a alegação do Estado baseada em imagens do Google Earth, posteriores à recuperação da via.

Restou demonstrado o nexo causal entre a omissão estatal e o acidente, sem culpa concorrente da vítima, que trafegava regularmente em horário noturno e foi surpreendida pela estrutura.

Admite-se a reparação por danos materiais com base em orçamentos apresentados, desde que o dano esteja comprovado, nos termos do art. 944 do CC e da jurisprudência consolidada.

A alegação de ausência de habilitação do condutor constitui inovação recursal, não podendo ser conhecida, além de inexistirem provas que infirmem a presunção de regularidade da transportadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Estado responde objetivamente por acidente em rodovia estadual não sinalizada, quando configurada omissão específica no dever legal de conservação e sinalização. 2. É admissível a fixação de indenização por danos materiais com base em orçamentos apresentados, desde que comprovado o dano. 3. Argumento recursal não apresentado em contestação configura inovação e não pode ser conhecido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CTB, arts. 88 e 90; CC, art. 944; CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 03.02.2022 (Tema 592); STJ, AREsp 2231545/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 02.02.2023; TJMT, Apelação Cível 0015892-39.2016.8.11.0055; TJSP, Apelação Cível 1020903-94.2021.8.26.0554; TRF1, AC 1026078-24.2020.4.01.9999, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 6a Turma, j. 06.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos materiais ajuizada por
TRANSPORTADORA BESAGIO LTDA
., condenando o ente público ao pagamento de R$ 106.866,00, a título de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente automobilístico ocorrido na rodovia estadual MT-110, em 10/05/2023, às 19h45min.

O Estado, em suas razões recursais (ID 277574372), alega: (i) ausência de prova da omissão (falta de sinalização); (ii) ausência de comprovação da dinâmica do acidente e da habilitação do motorista; (iii) ausência de prova da efetiva realização do conserto do veículo. Requer, assim, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 277574374), defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que as provas constantes dos autos — especialmente vídeos e fotografias — demonstram a inexistência de sinalização no local e a responsabilidade do Estado pela omissão. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público direto na controvérsia (ID 279491873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Consta dos autos que o caminhão da parte autora, ao trafegar de Guiratinga/MT a Tesouro/MT, colidiu com a cabeceira de uma ponte de sentido único localizada logo após uma curva acentuada, em trecho desprovido de qualquer sinalização que alertasse sobre a presença da estrutura. A autora atribui o acidente à omissão do Estado quanto à conservação e sinalização da via.

O recurso não comporta provimento.

I – Da responsabilidade do Estado por omissão

Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é
objetiva
quando decorrente de ação comissiva. Quanto aos casos de
omissão
, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 841.526/RS
, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 592 – Repercussão Geral), estabeleceu importante distinção: em se tratando de
omissão específica
— quando o Estado tem o dever concreto e específico de agir e não o faz — a responsabilidade permanece
objetiva
; já nos casos de
omissão genérica
, a responsabilidade será
subjetiva
.

No presente caso, trata-se de omissão específica, pois o Estado de Mato Grosso tem o dever legal de sinalizar adequadamente as rodovias estaduais, conforme determinam os arts. 88 e 90 do Código de Trânsito Brasileiro.

A ausência de sinalização na MT-110, em trecho com curva acentuada e ponte estreita, restou demonstrada pelas provas audiovisuais juntadas aos autos (notadamente ID 154248403). A filmagem evidencia que a única sinalização existente referia-se ao cruzamento de animais, sem qualquer aviso sobre a ponte — elemento essencial à segurança viária.

A alegação do Estado, baseada em imagens do Google Earth, não se sustenta, pois as capturas se referem a período posterior às obras de recuperação da via, conforme demonstrado na impugnação da parte autora.

O dever de sinalização, expressamente previsto no art. 88 do CTB, estabelece:

“Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue [...] enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.”

A jurisprudência do STJ reforça esse entendimento. No
AREsp 2231545/MG
, rel. Min. Gurgel de Faria (DJe 02/02/2023), decidiu-se que:

“O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República.”

“Inexistindo culpa por parte da vítima e apurado que o órgão responsável agiu negligentemente quanto à manutenção e sinalização da via pública, configura-se o dever de indenizar.”

II – Do nexo causal e da inexistência de culpa concorrente

A responsabilidade do Estado também se firma pela comprovação do nexo causal entre a omissão estatal e o acidente:

·

O evento ocorreu à noite;

·

O caminhão trafegava pelo lado correto da pista;

·

O impacto ocorreu em ponto inesperado, sem qualquer advertência, impossibilitando reação do condutor.

A tese de culpa concorrente é infundada. O art. 28 do CTB impõe ao condutor o dever de atenção, mas este não exime o Poder Público do dever de sinalizar adequadamente as vias. Conforme ressaltado pelo STJ no
AREsp 2231545/MG
:

“A omissão da Administração em sinalizar adequadamente as vias públicas oferece risco à incolumidade dos usuários e sujeita-os a infortúnios, configurando o dano indenizável.”

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da
Apelação Cível n.o 0015892-39.2016.8.11.0055
, concluiu:

“Comprovada a omissão decorrente da ausência de sinalização e de regular manutenção da rodovia, e ausentes provas de culpa exclusiva da vítima, resta caracterizado o dever de indenizar.”

III – Da reparação por danos materiais sem efetivo conserto

A jurisprudência admite a fixação de indenização por danos materiais com base em orçamentos, mesmo que o conserto não tenha sido realizado. No presente caso, foram apresentados dois orçamentos (IDs 154248409 e 154248414), e a sentença baseou-se no menor valor, conforme previsto no art. 944 do Código Civil.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão recente (
Apelação Cível 1020903-94.2021.8.26.0554
), fixou entendimento nesse sentido:

“A indenização deve tomar por base os menores orçamentos apresentados ao Juízo, sendo desnecessária a apresentação de nota fiscal quando o dano está comprovado.”

IV – Da alegada ausência de habilitação do motorista

O argumento de ausência de prova da habilitação do condutor constitui inovação recursal, pois não foi apresentado na contestação, contrariando o art. 1.014 do CPC.

Além disso, presume-se que uma transportadora registrada no RNTRC utilize motoristas devidamente habilitados. Não há qualquer indício nos autos que infirme essa presunção.

Sobre o ponto, o
TRF-1a Região
, no julgamento do processo
1026078-24.2020.4.01.9999
, decidiu:

“A matéria ventilada apenas na apelação e não arguida na contestação configura inovação recursal, sendo vedado seu conhecimento por violar o contraditório e o devido processo legal.”

Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85, §§ 2o, 3o, I, e §11 do CPC, em consonância com o Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025